Tribunal: TJPA
Processo: 0810520-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810520-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DE r$500,00 POR CADA DESCONTO REALIZADO, LIMITADA A r$30.000,00. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MULTA PARA r$10.000,00. NÃO FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVE SER OBSERVADA A REGRA GERAL DO §3º DOART. 218, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO NO PRAZO DE CINNCO DIAS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a limitação de R$30.000,00 para incidência da multa pode acarretar situação de enriquecimento sem causa para o ora agravado, de modo que deve sofrer redução para R$10.000,00 (dez mil reais) por estar compatível com o valor da contratação questionada e de acordo com inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado.

3.

Diante da ausência de arbitramento de tempo para cumprimento da ordem judicial, incide o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Além disso, não foi apresentada comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no mencionado período, já que a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão, especialmente pelo porte da instituição financeira.

4.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para

determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela de cancelamento de cobrança de empréstimo consignado (proc. nº 0807671-87.2023.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida por MARIA DE FATIMA RODRIGUES MEIRELES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato de RMC 11922857 ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Não há utilidade no pedido de exibição do contrato, isso porque já invertido o ônus da prova em favor do autor, dessa forma, para provar a legitimidade da relação o Réu já tem a obrigação processual de exibir o documento. Por isso, INDEFIRO tal pedido.
”

No recurso, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas quanto ao prazo para cumprimento da determinação judicial, requerendo o prazo de 30 dias, defendendo, ainda, que as astreintes foram arbitradas de forma desproporcional e irrazoável, levando ao enriquecimento ilícito da ora agravada.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para afastar a aplicação das astreintes ou, caso não seja este o entendimento, haja redução da multa e fixação de prazo 30 dias para o cumprimento da liminar.

Em decisão ID 15064333, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, reduzindo a limitação das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os valores arbitrados na origem.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15839854.

Considerando inexistir parte hipervulnerável, desnecessária intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente à RMC objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma, e considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à adequação do valor da multa ao caso concreto e ao prazo para cumprimento da obrigação, somente tais matérias serão analisadas.

A tese defendida do presente agravo de instrumento consistiu na necessidade de exclusão das astreintes ou sua redução, bem como fixação de prazo de 30 dias para cumprimento da liminar.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como já dito, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente à RMC indicada na inicial, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Considerando que a limitação imposta para incidência de multa de R$30.000,00 (trina mil reais) pode criar uma situação de enriquecimento sem causa por parte da ora agravado, além de destoar do valor da contratação e inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado, sendo adequado limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao valor das astreintes, sem razão o recorrente, posto que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), somado com a limitação imposta neste recurso, mostra-se suficiente para compelir o Banco em cumprir a determinação prolatada na origem.

Por fim, quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, igualmente sem razão, já que diante da ausência de arbitramento de tempo para cumprimento da ordem judicial, incide o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Além disso, não foi apresentada comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no mencionado período, já que a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão, especialmente pelo porte da instituição financeira.

Com essas considerações, o presente recurso merece provimento apenas para reduzir a limitação da incidência o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023